Tribunal: TJDFT
Processo: 0732710-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0732710-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Criminal (id. 27974962) opostos por KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ em face do acórdão n° 1358065 (id. 27762802), que, de forma unânime, deu parcial provimento à Apelação para excluir a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, fixando a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e pagamento de 875 dias-multa. O embargante, em suas razões (id. 27974962), afirma haver contradição no acórdão por ter fixado a pena pecuniária acima do parâmetro legal previsto no artigo 49 do Código Penal. Alega haver contradição com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, pois foi fixada a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, sendo que, no caso, caberia a aplicação do regime semiaberto. Ao final, requer sejam acolhidos os Embargos, sanando os vícios apontados. É o relatório. Tendo em vista a oposição dos Embargos, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021 15:57:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator